Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL SOLTO NA PISTA. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC).
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.